Tribunal: TJDFT
Processo: 0006760-76.2012.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006760-76.2012.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ALUISIO TRINDADE FILHO, ATILIO GUARIGLIA MAIOLINO, DENISE NOGUEIRA DA GAMA CORDEIRO, ELOADIR DAVID GALVAO, LUIZ GONZAGA CAMELO, LILIANA RIBEIRO GIRALDES, SOLON TEOBALDO DE ASSIS, VERONICA MARIA BRAGA BARBOSA, ANA LUCIA DE SOUSA MIRANDA, TEREZINHA MAMEDE COSTA DESPACHO Considerando o teor da decisão de ID 53279442, transitada em julgado em 9/11/2023 (certidão ID 53279442 – p. 8), e exaurida a competência desta Presidência para o exame da matéria, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual análise da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031